Tribunal: STF
Processo: Rcl 71665
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Quixadá, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    FRANCISCO SILAS LEANDRO DEDÊ, pela suposta prática do crime como incurso, em concurso material, na forma do art. 69, no tipo do art. 217-A, caput (por duas vezes); art. 215-A e art. 216-A, §2° (por três vezes), ambos do Código Penal, em decorrência de fatos ocorridos durante os anos de 2022 e 2023, no Colégio Municipal Deputado Flávio Portela, no município de Quixadá/CE, quando, agindo com consciência e vontade, praticou ato libidinoso contra menores de 14 (catorze) anos, em face das vítimas I.V.O.J (13 anos, à época dos fatos), S.D.C. (13 anos, à época dos fatos) e M.L.A.O.(14 anos, à época dos fatos). 



    Citado, o Reclamante para apresentar sua defesa, foi observado que não constava nos autos o relatório circunstanciado da cadeia de custódia da colheita da prova para dar veracidade a acusação, pois a denúncia se originou de um prints de WhatsApp. 



    A defesa fez o Requerimento fls. 113/114 (anexo) solicitando ao MM Juiz para que fosse requisitado a autoridade policial o relatório circunstanciado da forma em que foi feita a colheita das provas, por ser uma maneira de garantir o exercício do contraditório e ampla defesa com a mínima paridade de armas em relação à acusação, garantia esta inerente ao devido processo legal previsto na Constituição Federal e, mais precisamente à Súmula 14 do STF. 



    Sendo assim, a defesa quer acesso integral a todas as provas produzidas no processo e resposta de todos os quesitos do requerimento. 



    Ao final, requer-se a procedência da Reclamação, para que os advogados tenham acesso integral a todas as provas produzidas no processo e respostas de todos os quesitos do requerimento, que deverão ser prestadas no prazo de dez dias. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.



    A presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Isso porque, no presente caso, a autoridade reclamada se limitou a ratificar o recebimento da denúncia ofertada contra o ora reclamante em razão da prática dos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e assédio sexual, a saber: 



    [...]



    A defesa do réu apresentou resposta à acusação às págs. 115/126. 



    O feito seguiu ao Ministério Público, que pugnou pelo prosseguimento processual, págs. 197/201. 



    É o que importa relatar. Passo a decidir. 



    No que tange às matérias ventiladas na resposta à acusação e as alegações formuladas pelo Ministério Público, págs. 197/201, serão deliberadas à cabo da instrução processual, para fins de apreciação, visto atingirem o mérito processual. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que a decisão que determina a ratificação do recebimento da denúncia não precisa ser excessivamente fundamentada, sob pena de antecipação do próprio julgamento do mérito da pretensão penal acusatória. 



    […]



    Com efeito, neste momento, não vislumbro, livre de quaisquer dúvidas, a presença de causas de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP, motivo pelo qual entendo por bem RATIFICAR o recebimento da denúncia em face de FRANCISCO SILAS LEANDRO DEDÊ. 



    [...]



    Designe-se data para a realização de audiência de instrução e julgamento. Fica constado nesta ocasião, que o momento processual para arrolar testemunhas é por ocasião da apresentação da defesa, sendo intempestivo rol testemunhal posterior. 



    Bem se percebe que não foi negado acesso a documentos lançados nos autos da Ação Penal. Em verdade, busca a defesa, pelo que se depreende, o exame do requerimento de diligências com claro propósito de substituir a via convencional, o que não é admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024. 



                 Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente